Tribunal: CARF
Processo: 10980.724192/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.724192/2010-91 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.266 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
CAROLINA PAZ MUNOZ DONOSO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta intime a
Cruz Vermelha Brasileira a informar os rendimentos tributáveis pagos à contribuinte no ano
calendário 2005 (matriz e filiais), com a apresentação da documentação comprobatória
correspondente.
A recorrente deverá ser cientificada da diligência realizada com abertura de prazo
para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 62/71) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do ano calendário 2005.
O lançamento decorre da apuração de Omissão de Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo
Empregatício Recebidos de Pessoas Jurídicas, Dedução Indevida de Dependente, Dedução
Indevida de Despesas Médicas e Dedução Indevida de Despesa com Instrução, conforme
detalhado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
As alegações apresentadas na Impugnação (e-fls. 75/79) foram resumidas no
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 181/188):
- tendo em vista que tentou transmitir uma declaração retificadora em 11.08.2010, que
foi bloqueada pelo sistema da RFB, e tendo em vista
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724192/2010-91
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.266 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724192/2010-91

- em relação às glosas de despesas com dependentes, saúde e instrução, mais uma vez é
instada a fazer prova da dependência dos enteados, considerando haver um verdadeiro
preconceito da Receita Federal contra s uniões homoafetivas.
Alega que mantem desde 1998 união estável com Márcia de Fátima Francisco, vivendo
com seus filhos Ana Cláudia, Alysson e Camila sob o mesmo teto, como família.
Assim, Márcia é sua companheira e os menores são seus enteados, de modo que todos
eles são dependentes para efeitos ficais, como determina a legislação, podendo ser
deduzidas também as despesas médicas e com instrução a eles referentes;
- o valor dos rendimentos declarados recebidos da Cruz Vermelha Brasileira é aquele
que conta no Informe de Rendimentos, de R$ 8.415,73, documento hábil e idôneo à
comprovação do valor recebido, o qual foi desconsiderado pelo auditor-fiscal, que se
baseou na DIRF, onde consta o valor de R$ 16.831,46, sendo que o ônus de provar que
o que consta no Informe não é o correto seria da fiscalização, ônus do,qual não se
desincumbiu;
- quanto às alegadas omissões de rendimentos referentes aos valores recebidos do
“Comando do Exército” e da “Fundação UFPR”, procede a alegação, embora a omissão
tenha sido causada pelo atraso no envio dos comprovantes de rendimentos pelas citadas
fontes pagadoras.
Contudo, não concorda com a multa a ser aplicada, que deverá ser a de mora, visto que
foi impedida, arbitrariamente pela Receita de efetuar a sua declaração retificadora,
devendo ser procedida a diligência acima requerida;
- requer o deferimento do parcelamento na forma preconizada pela Lei no 10.522/02.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 20a Turma da DRJ/SP1 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é considerada incontroversa e
o crédito tributário a ela correspondente definitivamente consolidado na esfera
administrativa.
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Sendo a Dirf documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto de renda
na fonte, serve como prova relativa aos correspondentes valores. Não havendo nos autos
outros elementos robustos de prova que contrariem a informação da Dirf na qual se
baseou o lançamento, aquela deve prevalecer, mantendo-se o crédito tributário apurado.
UNIÃO ESTÁVEL. RELAÇÃO COM COMPANHEIRO. PROVA.
Para fins de comprovação da relação com companheiro é necessária a prova de
coabitação. Para tanto, todavia, o Contribuinte deve demonstrar, de forma inequívoca, a
existência da vida em comum por período igual ou superior ao acima referido.
ENTEADOS. DEPENDENTES.
Só podem figurar como dependentes na declaração os filhos de companheira com a qual
o contribuinte comprove a vida em comum por mais de cinco anos.
DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO. NÃO DEPENDENTES.
Não comprovada a condição de dependentes das pessoas a que se referem as despesas
médicas e com instrução, glosa-se a dedução de tais despesas.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. PREVISÃO LEGAL.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.266 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724192/2010-91

A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte fático a
revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique
imposto ou diferença de imposto a pagar.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 06/02/2015 (e-fls. 193), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 10/03/2015 (e-fls. 204/211, 213) contendo os
argumentos sintetizados através dos excertos a seguir reproduzidos:
III.1) Das despesas com dependentes, médicas e com instrução
Quanto a essas despesas, não há qualquer dúvida que elas existem, estão
documentalmente comprovadas e se referem a despesas realizadas cm favor de Márcia
de Fátima Francisco e seus filhos Ana Cláudia Francisco, Alysson Lenon Silva e
Camila Silva.
A contribuinte, ora recorrente, alegou durante todo o curso do processo que vive
(coabita), em União estável, com Márcia de Fátima Francisco e seus filhos (vivendo sob
o mesmo teto) desde 1998.
O próprio voto condutor do acórdão ora recorrido reconhece que eles seriam
juridicamente dependentes da contribuinte se fosse comprovada a União estável Apenas
afirma que não há nos autos prova de tal União.
Segundo o que consta à fl. 187, in verbis, “...a legislação permite a dedução de enteados,
filhos de companheira do contribuinte, mesmo em uniões homoafetivas, como
reconhecido pelo Parecer PGFN/CAT n° 1.503/2010” (grifo nosso).
Então a questão se resume a se há ou não prova de União estável
[...]
Não existe (ou ao menos não era possível à época a existência dela) uma escritura
pública declarando que duas pessoas vivem uma União Estável Homoafetiva.
Consta dos autos (fls. 94 a 96), a declaração de três pessoas distintas (vizinhas da
contribuinte e de sua companheira, portanto conhecedoras da situação) que afirmam em
um documento que a contribuinte e Márcia de Fátima Francisco “vivem juntas como
família desde 1998”.
Não hà no procedimento administrativo fiscal momento para oitiva de testemunha,
motivo pelo qual foram apresentadas declarações escritas para instruir o processo. E a
prova testemunhal é sabidamente cabível como prova de tais relações, sendo alias a
prova mais comum em juízo. Se a DRJ quisesse, poderia ter diligenciado para que tais
pessoas ratificassem ou não suas declarações, mas não teve qualquer interesse cm fazê-
lo, simplesmente negando qualquer valor probatório aos depoimentos apresentados.
Não fosse isso, farta documentação acostada aos autos comprova que a contribuinte arca
com as despesas dos filhos de sua companheira (contratos de prestação de serviços
educacionais, planos de saúde, etc).
[...]
III.2) Da teórica omissão de rendimentos recebidos da Cruz Vermelha Brasileira
A contribuinte declarou, com base no COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS
E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, rendimentos tributáveis:
recebidos da Cruz vermelha do Brasil no ano de 2005 no valor de RS 8.415,73.
O Auto de Infração afirma que consta que a fonte pagadora CRUZ VERMELHA
BRASILEIRA, CNPJ 33.651.803/0001-65 enviou DIRF onde constam informados para
o contribuinte RS 16.831,46 de rendimentos tributáveis e RS 61,04 de IRRF, o que teria
ensejado a omissão de rendimentos apurada, no valor de RS 8.415,73.
[...]
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.266 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724192/2010-91

O ônus de provar a omissão de receita é do Fisco. O contribuinte apresentou documento
demonstrando de onde veio o valor por ele declarado A prova de que essa informação
estaria errada seria do Fisco.
[...]
O documento que deve basear a declaração do contribuinte é COMPROVANTE DE
RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
(fl. 171) e foi nele que o contribuinte se baseou Para negar-lhe validade é necessário se
basear em provas (não em mera declaração unilateral de quem muda o conteúdo do que
declara várias vezes) documentais robustas, que não existem no caso.
[...]
III.3) Do arbitrário bloqueio da transmissão de uma Declaração Retificadora
Afirma o ilustre julgador que o contribuinte não provou que tentou transmitir uma
declaração retificadora antes do inicio do procedimento fiscal.
Nada mais equivocado: os documentos às fls. 07 e 93 demonstram que o contribuinte
tentou transmitir uma declaração em 11/08/2010 (conforme anota a lápis na folha 07 o
auditor que lavrou o auto, mesmo dia da ciência do início do procedimento fiscal).
Ocorre que tal tentativa ocorreu antes da ciência, só que o sistema da receita já se
encontrava bloqueado (provavelmente desde a confecção da intimação, o que é
completamente ilegal).
Na impugnação foram solicitadas diligências para que se comprovasse desde quando a
RFB tinha bloqueado o sistema, o que comprovaria que o contribuinte, mesmo
mantendo sua espontaneidade, foi irregularmente impedido de retificar sua declaração.
[...]
Se estava espontâneo, podia ter retificado a declaração. E assim agindo, o imposto a
pagar relativo a rendimentos não declarados (sobre o qual não há controvérsia e que foi
separado deste processo) deve ser pago com multa de mora e não de oficio. Assim, o
auto de infração deve ser cancelado também quanto a essa parte.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que a autoridade lançadora apurou a omissão de
rendimentos referente à fonte pagadora Cruz Vermelha Brasileira com base nas informações
consignadas na DIRF de sua matriz, CNPJ 33.651.803/0004-08 (e-fls. 64).
A contribuinte, por sua vez, preencheu a Declaração de Ajuste Anual conforme
valores indicados no comprovante de rendimentos fornecido pela filial de CNPJ
33.651.803/0004-08 (e-fls. 03, 171).
Diante da divergência entre os elementos trazidos aos autos e em respeito ao
princípio da verdade material, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta intime a Cruz Vermelha Brasileira a informar os
rendimentos tributáveis pagos à contribuinte no ano calendário 2005 (matriz e filiais), com a
apresentação da documentação comprobatória correspondente.

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2002-000.266 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724192/2010-91

A recorrente deverá ser cientificada da diligência realizada com abertura de prazo
para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital